Tribunal: TJSP
Processo: 1015278-83.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU QUE NÃO PRATICOU NENHUM ATO ILÍCITO, POIS FORNECEU ASSISTÊNCIA E READEQUOU O VOO DO AUTOR. ATRASO POR PROBLEMAS DE TRAFEGO AÉREO. REALOCAÇÃO DO PASSAGEIRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.